Tribunal: TJBA
Processo: 8003577-28.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003577-28.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES AMBIENTAIS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO REJEITADA. EXCLUSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Luís Eduardo Magalhães contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos em face do Ministério Público do Estado da Bahia, mantendo a execução de obrigação de fazer fundada em Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com obrigações ambientais não cumpridas, e condenando o Município ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto da execução, em razão do alegado cumprimento das obrigações ambientais; (ii) estabelecer se é válida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de perda superveniente de objeto não se sustenta, pois os relatórios técnicos do INEMA e da FPI demonstram que as obrigações do TAC não foram integralmente cumpridas, o que justifica a continuidade da execução como meio legítimo de coerção. 4. A inauguração posterior do aterro sanitário e outras medidas relatadas pelo Município não configuram cumprimento voluntário e tempestivo das obrigações pactuadas, nem descaracterizam o título executivo. 5. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público é incabível, por vedação expressa do ordenamento jurídico, conforme previsão da CF/1988, art. 128, § 5º, inciso II, alínea ‘a’, e da Lei nº 8.625/93, art. 44, inciso I. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003577-28.2018.8.05.0154, em que figuram, como apelante, MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de perda superveniente de objeto, e, no mérito, conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)